Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703284-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: FERNANDA CARDOSO GALVAO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO. ETAPA IV. CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA. REGULARIZAÇÃO. VENDA DIRETA. EDITAL 2/2019. OCUPAÇÃO ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO. SUPRESSÃO DE MEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE NASCENTE. IMPACTAÇÃO COM O LOTE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DA NASCENTE. PERÍCIA JUDICIAL. ERRO NA DEFINIÇÃO DO LOCAL DA NASCENTE NO INÍCIO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. VENDA DIRETA DA ÁREA SUPRIMIDA À OCUPANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ratificação da apelação da TERRACAP pelo Distrito Federal não configura preclusão consumativa para a interposição de recurso próprio pelo Distrito Federal. 2. Conquanto se cuide de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. No Processo de Regularização Fundiária Urbana/Reurb para implantação do Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa IV, São Sebastião, tanto em 2006, quando realizada a vistoria pela Gerência de Vigilância de Mananciais/GEVIM, quanto em 2008, quando feito o Relatório Técnico pelo IBRAM, os respectivos técnicos apontaram coordenadas erradas de localização da Nascente Solar, existente na região, quando afirmaram que ela se encontrava na divisa do condomínio Solar de Brasília com a Fazenda Piquet, quando, em verdade, a referida nascente intermitente, conforme a perícia judicial realizada, está dentro da Fazenda Piquet e, à distância em que se encontra, não impacta o terreno da parte autora, no raio necessário para preservação da nascente. 4. Para a concessão da Licença de Instalação n. 7/2015, relativa à regularização do Condomínio Solar de Brasília, o IBRAM exigiu a adequação do Projeto Urbanístico/MDE para que os lotes fossem adequados à necessidade da Área de Preservação Permanente, todavia, conforme comprovado pela perícia judicial, a APP não impacta o lote da parte autora, sendo certo que a configuração dos lotes, na planta do Projeto Urbanístico 52/2011 apresentado para atender à exigência do IBRAM, derivou de erro cometido na identificação da localização da Nascente Solar pela Administração, o que não justifica a manutenção da supressão do terreno da parte. 5. Ainda que a ocupação da área tenha ocorrido de forma irregular e, nesta condição, não gerasse direito subjetivo à sua aquisição, fato é que, em dado momento, tornou-se possível a regularização da área, e o lote da parte autora só não o foi, com a metragem da ocupação original, em razão de erro administrativo, não sendo crível que o pedido da autora seria indeferido caso, desde o início dos trabalhos para a regularização da área, tivesse sido observada a correta localização da nascente. 6. Em que pese a fixação dos parâmetros urbanísticos ser ato discricionário do Poder Público, a legalidade do ato de supressão das medidas do terreno da autora pode ser questionada em Juízo, sobretudo quando se está diante de atuação deficiente da Administração. 7. Embora, via de regra, a anulação ou a revogação do ato administrativo caiba à Administração (Súmulas 346 e 473 do STF,) na hipótese, judicializada a questão e constatado o desnecessário redimensionamento do terreno da parte autora, em ato administrativo fundado em motivo ilegítimo, deve o ato ser revisto e anulado, posto que ilegal e abusivo, ressalvando-se, que “é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes” (RE 638125 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico DJe-091 DIVULG 13-05-2014 PUBLIC 14-05-2014). 8. Recurso do Distrito Federal conhecido, em parte, e não provido. Recurso da TERRACAP conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, §1o, da Lei 13.465/2017, sob o argumento de que a ocupação da área ocorreu de forma irregular, de modo que, quando da regularização, foram necessários ajustes e adaptações para atendimento às normas aplicáveis à situação, inexistindo lei que obrigue o Distrito Federal a regularizar toda a área pretendida pela recorrida. Assevera que o Poder Público negou à parte recorrida consentimento para regularizar a área na forma por ela requerida, com fulcro em critérios urbanísticos legitimamente definidos, não podendo o Judiciário se arvorar a gestor do patrimônio público e determinar a venda da parte do imóvel não abarcada na regularização. Defende que rever todo o projeto urbanístico de um loteamento em razão de uma unidade implica sobrepor o interesse privado sobre o público. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 30, incisos I e VII, 32, §1o, 182, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressuspostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 9o, §1o, da Lei 13.465/2017. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: Solucionada a questão da localização da nascente, releva notar que os réus/apelantes não comprovaram que a autora/apelada tivesse conhecimento da supressão da área antes da finalização do processo de regularização, sendo necessário destacar que no Ofício 158/2006, da Subsecretaria de Recursos Hídricos, e no Parecer Técnico 23/2006, da Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos, não consta orientação para redução/desconstituição do lote da autora (lote n. 24), mas sim, dos lotes 23 e 25, do conjunto 18, e lotes 26 e 28, do conjunto 16 (ID 35146420, p. 1 e 35146481 - Pág. 4). Outrossim, o Relatório Técnico n. 51/2008 do IBRAM não apresenta qualquer orientação para alteração das dimensões do terreno ocupado pela autora, nele constando a informação de que as áreas dos conjuntos 18, lotes 23 e 25, e conjunto 16, lotes 26 e 28, foram desconstituídas e recuperadas (ID 35146482). Dessa forma, não prospera a alegação da TERRACAP, de que autora aguardou inerte a conclusão do processo de regularização para depois conseguir aumentar o tamanho de sua área perante o Poder Judiciário. Em relação à alegação da TERRACAP de que a cerca no local somente foi construída em 2018, após a finalização do processo de regularização, verifica-se pelas fotografias do local, feitas a partir de 2008, que a cerca já existia uma década antes da conclusão do referido processo, nelas podendo ser observado claramente a delimitação do lote em questão (ID 35146575 - p. 2 e 3), ressaltando-se que, em 2005 e 2007, a cobrança do IPTU relativo ao imóvel foi feita considerando a área de 797,65m2 (ID 35146490 e 35146491). No que concerne à Licença de Instalação n. 7/2015, de fato, o IBRAM exigiu a adequação do Projeto Urbanístico/MDE para que fossem destinados, “de forma adequada os lotes projetados sobre a Área de Preservação Permanente” (ID 35146643). Todavia, conforme comprovado pela perícia realizada nestes autos, a APP não impacta o lote da autora, mesmo no tamanho inicialmente ocupado, sendo certo que a configuração dos lotes, na planta do Projeto Urbanístico 52/2011 apresentado para atender à exigência do IBRAM, derivou de erro cometido na identificação da localização da Nascente Solar, conforme já mencionado, o que não justifica a manutenção da supressão do terreno da autora. Registre-se que, ainda que a ocupação da área tenha ocorrido de forma irregular e, nesta condição, não gerasse direito subjetivo à sua aquisição, conforme alegado pelos réus/apelantes, fato é que, em dado momento, a área tornou-se regularizável e o lote da autora só não o foi, com a metragem da ocupação original, em razão do apontado erro, não sendo crível que o pedido da autora seria indeferido caso, desde o início dos trabalhos para a regularização da área, tivesse sido observada a correta localização da nascente. Nesse passo, em que pese a fixação dos parâmetros urbanísticos ser ato discricionário do Poder Público, a legalidade do ato de supressão das medidas do terreno da autora pode ser questionada em Juízo, sobretudo quando se está diante de atuação deficiente da Administração, como ocorreu comprovadamente no presente caso. De outra parte, não prospera a alegação da TERRACAP de que houve omissão na sentença, uma vez que nela tratou-se da alteração da ocupação e se decidiu haver ilegalidade no ato de redimensionamento do terreno da autora, praticado no Processo SEI n. 111-00003424/2018-51. Ainda, ao contrário do que alega, a TERRACAP é a proprietária da área que subtraiu da ocupação original, conforme confirmado pelo Distrito Federal, IDs 35146637 e 35146638. Por fim, a sentença determinou a venda direta da área suprimida à autora de acordo com as condições de aquisição estabelecidas no Edital de Venda Direta n. 2/2019 da TERRACAP, sendo que a análise de eventual necessidade de alteração do Projeto Urbanístico desborda do objeto da presente ação. Assim, conquanto, via de regra, a anulação ou a revogação do ato administrativo caiba à Administração (Súmulas 346 e 473 do STF), na hipótese, judicializada a questão e constatado o desnecessário redimensionamento do terreno da autora/apelada, em ato administrativo fundado em motivo ilegítimo, deve o ato ser revisto e anulado, posto que ilegal e abusivo, ressalvando-se, conforme consignado na sentença, que “é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes” (RE 638125 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico DJe-091 DIVULG 13-05-2014 PUBLIC 14-05-2014). Por fim, não obstante as alegações da autora/apelada, a prova contundente de que a TERRACAP agiu imbuída de má-fé é requisito essencial para a imposição da multa por litigância de má-fé, não havendo nos autos elementos que permitam extraí-la, mormente ante a crença de que os atos administrativos ora examinados não estariam eivados de qualquer ilegalidade (ID 40932312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo extraordinário fundado na suposta ofensa aos artigos 30, incisos I e VII, 32, §1o, 182, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023